Tribunal: TJSP
Processo: 1033924-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE SEQUESTRO - LANÇAMENTOS SUSPEITOS, QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - SÚMULA 479 DO STJ - RISCO DO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE SEQUESTRO - LANÇAMENTOS SUSPEITOS, QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - SÚMULA 479 DO STJ - RISCO DO NEGÓCIO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO - RECURSO DESPROVIDO.